Tribunal: CARF
Processo: 10680.928615/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.928615/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.952 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOMATTOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos contados da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de reconhecer homologada tacitamente a
DCOMP DCOMP 17012.04321.061006.1.7.02-3908, não podendo os débitos nele compensados
serem objeto de cobrança. .

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.928615/2011-13
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 05417.30729.111108.1.7.02-8857
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002 (e-fls. 78) no valor de R$ 39.033,96.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 72), pelo qual não foi reconhecido qualquer valor de crédito.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as informações
referentes ao pagamento de estimativas não foram plenamente validadas:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls. 95/96 indica que diversos
recolhimentos de estimativa via DARF, bem como algumas retenções de IRRF e uma
compensação de estimativa com pagamento indevido não foram localizados nos sistemas da
RFB:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

Cientificado da decisão por via postal em 09/02/2012, conforme fl. 88, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 7, instruída pelos
documentos às fls. 8 a 71, onde argumenta, em síntese, o que segue:
3.1. Sofreu retenção de imposto de renda na fonte no montante de R$ 73.617,42
no ano 2002, consoante relação de empresas abaixo, com detalhamento por nome, CNPJ, código
de receita, rendimento bruto e IRRF. Junta os informes de rendimento, a Ficha 43 da DIPJ e
folhas do livro Razão de conta impostos a recuperar;

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

3.2 Os valores informados como pagamentos foram quitados por:
1. Darfs no valor total de R$ 67.868,68 (Doc. 5) e com:
2. saldo negativo de IRPJ de 31/12/2001 no valor de R$ 63.186,88 (Doc. 6), mais
taxa Selic aplicada sobre os valores a compensar no montante de R$ 6.738,16,
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

totalizando R$ 137.793,76 (Doc. 7). A composição dos valores pagos e
compensados é a seguinte:

Em sessão de 26 de julho de 2019 (e-fls. 147 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório.
Os julgadores analisaram as alegações da recorrente em três grupos: 1) retenções
de IRRF; 2) estimativas recolhidas via DARF e 3) estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores.
Quanto ao IRRF, foram analisados os documentos juntados pela recorrente. Em
alguns casos houve reconhecimento da retenção e em outros casos não houve validação das
retenções por falta de documentos comprobatórios. Ao final, foram validados R$ 68.923,02 a
título de IRRF ante os R$ 8.954,64 identificados no despacho decisório.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

Sobre as estimativas informadas como pagas via DARF, os julgadores
identificaram nos sistemas da RFB recolhimentos que somam R$ 67.868,68 e que “estão
devidamente alocados aos débitos de estimativa confessados em DCTF nos períodos de
apuração indicados nos Darfs (vide cópias das telas às fls. 132 a 135)”.
Quanto à compensação de estimativas com saldo negativo de anos anteriores,
no valor total de R$ 63.186,88, os julgadores concluíram que tal crédito não decorre de saldo
negativo de IRPJ do ano anterior (2001) visto que a DIPJ de e-fls. 159 não demonstra apuração
de IRPJ a pagar ou a restituir. A recorrente não teria demonstrado assim a origem dos créditos
que compensaram R$ 63.186,88 em estimativas.
Concluíram os julgadores que mesmo com as parcelas de composição do IRPJ
validadas (IRRF e recolhimento via DARF) não foi apurado saldo negativo:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 167 e seguintes ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Em preliminar, alega a ocorrência de homologação tácita:
“Assim, como o PERD/COMP foi entregue em 07 de agosto de 2003, e o
Despacho Decisório foi emitido em 01 de fevereiro de 2012, ou seja, a mais de 8(oito)
anos após, operou-se assim a homologação tácita, devendo os débitos compensados
serem homologados tacitamente, o que fica desde já requerido”.

Quanto ao mérito, afirma que a parcela de IRRF não validada no valor de
4.694,40 pela DRJ pode ser comprovada por meio de sua escrituração contábil que apresenta em
anexo.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

E quanto às estimativas compensadas, no valor total de R$63.186,88, reafirma a
recorrente se tratar de valores a recuperar do ano 2001 e apresenta tabela demonstrativa do
crédito nas e-fls. 179/181.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
A preliminar levantada pelo contribuinte, em verdade, se confunde com a questão
de fundo do recurso, motivo pelo qual passo a analisá-la no mérito. Alega a recorrente a
ocorrência de homologação tácita das compensações, visto que o despacho decisório de e-fls. 72
foi lavrado apenas em fevereiro de 2012.
O Despacho decisório de e-fls. 72 não reconheceu o crédito pleiteado e por
consequência não homologou as compensações empreendidas pelas DCOMPs
05417.30729.111108.1.7.02-8857, transmitida em 11/11/2008, e 17012.04321.061006.1.7.02-
3908 transmitida em 06/10/2006.
E quanto a esta última DCOMP (17012.04321.061006.1.7.02-3908) verifica-se
que decorreu mais de cinco anos entre a sua transmissão em 06/10/2006 e a ciência do despacho
decisório, que ocorreu em 0902/2012 (e-fls. 18), cabível assim a aplicação do artigo 74, § 5o da
lei 9430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Considero, portanto, que a DCOMP 17012.04321.061006.1.7.02-3908 foi
homologada por decurso do prazo legal.
E o mesmo não ocorre com a DCOMP 05417.30729.111108.1.7.02-8857, que foi
transmitida em 11/11/2008 e o prazo de cinco anos se esgotou apenas em apenas em 11/11/2013,
após, portanto, à ciência do despacho decisório (09/02/2012 e-fls. 88).
Permanece em discussão nos presentes autos a admissão ou não na apuração da
IRPJ de parcelas de estimativas informadas na DCTF como compensadas por meio de saldo
negativo de anos anteriores bem como também uma parcela de IRRF no valor de R$ 4.694,40.
DO IRRF
A recorrente informou em DCOMP o montante de R$ 73.617,42 a título de IRRF.
O despacho decisório confirmou apenas o montante de R$ 8.954,64. A DRJ, de posse dos
documentos trazidos pela recorrente bem como os dados nos sistemas da RFB considerou que o
total a ser validados de IRRF seria de R$ 68.923,02.
Sobre esta diferença de R$ 4.694,40, a recorrente não traz nenhum documento
hábil para comprovar a realização da retenção.
Este CARF já consolidou entendimento por meio de sua súmula 143 que a prova
do a “do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Mas tal entendimento não passou despercebido pelo relator do acórdão recorrido,
pois no seu parágrafo 14 (e-fls. 152) de seu voto assim se posicionou:
“14. Não obstante isso, este colegiado se posiciona no sentido de que não se
pode restringir a comprovação da retenção a apenas um meio de prova, podendo o
contribuinte carrear outros documentos suficientes para verificar o rendimento bruto, o
montante do tributo retido e a efetividade de sua retenção pela fonte pagadora.”
E prossegue o relator ao afirmar que “as cópias de Ficha da DIPJ e do Razão,
bem assim a planilha por ele elabora, por si sós, são documentos que não servem como prova
da retenção do tributo vez que são de lavra do próprio contribuinte, sendo imprescindível que
estejam acompanhados por documentos outros, de emissão de terceiros (bancos, fontes
pagadoras, etc), que demonstrem a efetividade da retenção”.
E a recorrente não trouxe aos autos novos documentos que comprovassem a
retenção alegada. Ao contrário, Repete o argumento de que a sua escrituração contábil seria a
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

prova suficiente para a prova da retenção. A legislação transcrita na e-fls. 175 pela recorrente
está em sintonia com o entendimento do Acórdão recorrido.
O artigo 9, §1o do Decreto-Lei 1.598, de 1977 afirma que a escrituração faz prova a
favor do contribuinte desde que comprovados por documentos hábeis. Cabe à autoridade fiscal
prova a inveracidade dos registros contábeis, mas desde que observado o disposto neste
parágrafo 1o, ou seja, que os registros estejam acompanhados de documentos hábeis:
“Determinação pela Autoridade Tributária

Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.

§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no § 1o.

§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração.”

As soluções de consulta transcritas na e-fls. 176 também condicionam a prova da
retenções à apresentação de “registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da
comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos
tributos e contribuições federais retidos”.
Portanto, considerando a própria legislação referida pela recorrente, é necessário
que seja apresentados documentos que comprovem os registros contábeis que indicam a
retenção. E considerando se tratar de receitas financeiras, a simples juntada de extrato bancário
acompanhado de demonstrativo de apuração da receita já seria a prova suficiente.
Indefiro o recurso voluntário neste ponto.

DO SALDO NEGATIVO DE ANOS ANTERIORES.
A recorrente informou em DCOMP ter recolhido estimativas de IRPJ no valor
total de R$ 137.793,76. O despacho decisório não validou nenhum valor a este título. A
recorrente alegou que na verdade recolheu R$ 67.868,68 via DARF e quitou via compensação
R$ 63.186,88 utilizando-se de “saldo negativo de 31/12/20111”

1 mero erro de digitação, trata-se de 31/12/2001.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

Os julgadores validaram os R$ 67.868,68 recolhidos via DARF mas o mesmo não
ocorreu com os R$ 63.186,88 que a recorrente alega ser de saldo negativo de anos anteriores.
Entenderam os julgadores que a recorrente apurou o IRPJ do ano-calendário 2001
sem tributo devido a pagar ou a receber:
34. Não bastasse isso, consta nas DCTFs que a compensação teria sido realizada
com saldo negativo apurado em 31/12/2011, conforme pode ser visto nos extratos das
DCTFs juntados aos autos. Contudo, conforme tela abaixo copiada do sistema IRPJ da
Receita Federal, na Ficha 12A da DIPJ referente ao AC 2001 o contribuinte não
apurou saldo negativo.

E isto claramente significa que a própria empresa declara em DIPJ que não apurou
saldo negativo de IRPJ
Na e-fls. 240, a recorrente apresenta uma tabela demonstrando a origem e
composição deste crédito de R$ 63.186,88.
No extrato da DIPJ de e-fls. 159 encontramos os valores de IRRF (R$ 73.416,81),
IRRF de rendimentos financeiros (R$ 3.813,90) e pagamentos de estimativas (R$ 138.206,52):
IRRF
R$ 73.416,61
IRRF rend. Financeiro
R$ 3.813,90
estimativas
R$ 138.206,52
soma
R$ 215.437,03
Na e-fls. 181 apresenta uma tabela demonstrando o que entende ser a apuração do
IRPJ de 2001 e 2002 que demonstra que o valor de IRPJ devido é de R$ 215.437,03:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

E sendo o valor de IRPJ é igual às antecipações do devido, o valor a pagar é igual
a zero (R$ 215.437,03 - R$ 215.437,03 = 0). Logo, não houve apuração de saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2001, conforme atesta a DIPJ transmitida pela recorrente.
Sobre isto, a recorrente apresente o seguinte argumento (grifei):

Não está claro o que pretendeu a recorrente comunicar com este parágrafo. Se
afirmou que o modelo de DIPJ vigente na época (2001/2002) não estava apto a demonstrar o
saldo negativo, então mostra-se que a recorrente está equivocada neste ponto, pois o saldo
negativo da apuração, quando apurado, seria representado apenas por um o valor negativo na
linha 18 da ficha 12A da DIPJ. Como o valor das antecipações do devido foi igual ao IRPJ
apurado, a linha 18 está com valor igual a zero.
Mas pelo que é possível perceber tanto pelas alegações quanto as tabelas e
demonstrativos juntados é que a recorrente entende que o montante de R$ 63.186,88 seria
constituído pelo acúmulo de pagamentos de estimativas recolhidas mensalmente ao longo dos
anos. Ou seja, cada estimativa de IRPJ paga seria contabilizada como um crédito a recuperar. E
este “crédito” foi apurado no valor de R$ 63.186,88 em 31/12/200, à despeito do fato de que
nesta mesma data não foi apurado IRPJ a restituir (saldo negativo de IRPJ).
Trata-se de equívoco comum nos processos analisados por esta turma
extraordinária. Ocorre que os recolhimentos de estimativas constituem-se apenas no
adimplemento de uma obrigação tributária, não significando nenhum crédito. Conforme já
explicado acima, ocorre o saldo negativo de IRPJ quando o valor das antecipações supera o
tributo devido, o que estava prescrito na redação original do artigo 6o da lei 9.430/1996:

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
E o artigo 2o referido:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Portanto, a pessoa jurídica apura o IRPJ devido e deduz incentivos fiscais, IRRF e
o IRPJ pago mensalmente (art. 2o). Se o montante pago (IRRF e estimativas) for maior que o
devido, restitui-se a diferença (art. 6o).
Demonstra-se claramente que o montante alegado pela recorrente de R$ 63.186,88
não se constitui em saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001, motivo pelo
qual, voto pelo não reconhecimento do crédito pleiteado.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.952 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928615/2011-13

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido exclusivamente
para reconhecer homologado por decurso de prazo a DCOMP 17012.04321.061006.1.7.02-3908.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital